Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711221-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE MORAIS SOUZA, LETICIA RIBEIRO DIAS, MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, FELIPPE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESES DO ESPÍRITO SANTO (SINTTEL ES) contra a agravante, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil, nos seguintes termos (ID 148991312 dos autos originários): “Razão assiste ao credor sobre o pedido de inclusão do regime de competência e juros de mora de 1% ao mês, a partir da vigência do atual Código Civil. Intimo a SISTEL para a correção dos cálculos, no prazo de 30 dias. Deverá, ainda, manifestar acerca dos "não abrangidos", conforme a última petição do sindicato credor.”. Em suas razões recursais (ID 45062590), afirma que se trata de cumprimento de sentença de n.o 2002.01.1.066135-2, que determinou a aplicação de juros moratórios de 6% ao ano. Afirma que o título judicial prevê juros de mora de 6% ao ano, contudo o juízo a quo determinou a alteração para que sejam aplicados juros de 1% ao mês. Argumenta que a sentença foi proferida após a vigência do atual Código Civil, em 26/06/2003. Alega que para a modificação do que constou no título deveria ter sido interposto recurso. Defende que a sentença está abarcada pela coisa julgada e não pode ser modificada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a sentença, que julgou procedente o pedido do agravado, determinou que os juros de mora seriam de 6% ao ano (ID 150106731, autos de origem). Verifico, ainda, que os recursos interpostos não alteraram os juros fixados, conforme acórdãos juntados pela ora agravante (ID 45573086 ao ID 45573090) Observa-se que a sentença foi prolatada em 26/06/2003, quando já estava em vigência o novo Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.o 1.112.743/BA, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema no. 176), delimitou as hipóteses de aplicação dos juros moratórios: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. 2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art.1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo sido a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ. (REsp n. 1.112.743/BA, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 31/8/2009.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a sentença foi prolatada após a vigência do Novo Código Civil, sendo que constou expressamente do título judicial que os juros seriam de 6% ao ano. Desse modo, ao que tudo indica, para a modificação do índice adotado deveria ter sido interposto recurso pela parte, o que não ocorreu na hipótese. A orientação que tem sido adotado pelo STJ, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALTERAÇÃO NAS TAXAS DE JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA A COISA JULGADA. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUNGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Conforme entendimento desta Corte, não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada." 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.955.190/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência da 5a Turma do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA 176 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e a oportunização ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. Os parâmetros para a elaboração dos cálculos da execução na origem foram fixados em sentença proferida na vigência do Código Civil de 2002, já transitada em julgado. 3. Nesse sentido, o Tema no 176 do e. STJ não se aplica à hipótese dos autos, porquanto cuida de títulos judiciais exequendos prolatados antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. 4. Preclusa a questão, "inviável a alteração do percentual fixado a título de juros de mora na respectiva execução, visto que implicaria violação da coisa julgada" (AgInt no REsp 1673862/SC). 6. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1130132, 07103259420188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento a decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora